Tribunal: TJBA
Processo: 8129695-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129695-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ANTUNES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO SEDRAZ DE ALMEIDA JUNIOR, JESSICA NOVAES FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO INDEVIDO EM CONTA DE TERCEIRO. ERRO DE CADASTRO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais de liberação do saldo do benefício LOAS depositado indevidamente em conta de terceiro e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (-).

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na responsabilidade do banco pelo depósito indevido em conta de terceiro, decorrente de erro de cadastro, e na consequente obrigação de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir:

Conforme jurisprudência consolidada, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 297 do STJ. A instituição financeira não apresentou provas robustas que justifiquem o erro de cadastro ou que comprovem a inexistência de falha na prestação do serviço. Os documentos apresentados pelo banco, que consistentes em prints de tela sistêmica, carecem de força probatória por serem unilaterais e desprovidos de autenticidade comprovada. Diante da falha no cadastro, que resultou no depósito indevido em conta de terceiro, resta configurado o dever de indenizar. No que concerne ao montante arbitrado a título de indenização, o valor de R$ 5.000,00 (-) mostra-se adequado e proporcional aos danos suportados pela autora, beneficiária do BPC-LOAS, atendendo à função sancionadora e preventiva da indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"É devida a indenização por danos morais em caso de depósito indevido em conta de terceiro, decorrente de erro de cadastro, quando a instituição financeira não apresenta justificativa plausível e provas robustas que justifiquem a inexistência de falha na prestação do serviço nos moldes do art.373, II/CPC c/c art.6º do CDC ."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; art. 373, II/ CPC; Súmula 297 do STJ; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - APL: 80804276320198050001; STJ - REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº
8129695-81.2022.8.05.0001,
em que figuram como partes recorrente BANCO SANTANDER S/A e recorridas
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ANTUNES e FRANCINE DOS SANTOS ANTUNES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmera Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de Março de 2025.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R-07